Tribunal: TJMT
Processo: 1022198-94.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022198-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - CPF: 368.202.961-34 (ADVOGADO), CLAUDIA DENISE DE OLIVEIRA - CPF: 108.177.299-92 (AGRAVANTE), HAMILTON DAUZACKER DA SILVA JUNIOR - CPF: 019.898.341-75 (ADVOGADO), LEIDA APARECIDA CAVALHEIRO DE MORAES - CPF: 308.771.211-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - CNPJ: 15.043.391/0001-07 (AGRAVADO), ALBERDAN CRUZ DE VASCONCELOS - CPF: 920.509.563-04 (AGRAVADO), ADRIANO MIRANDA DE MACEDO - CPF: 029.637.721-06 (AGRAVADO), PEDRO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 257.600.578-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Acidente de trânsito. Responsabilidade civil. Necessidade de maior conjunto probatório. Indeferimento da tutela antecipada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por Cláudia Denise de Oliveira contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo
do Parecis
, que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir a empresa
Coprodia
a custear tratamento odontológico da Agravante, decorrente de lesões faciais provocadas por acidente de trânsito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar se a tutela de urgência deve ser concedida, compelindo os agravados a custear o tratamento odontológico da recorrente, considerando a insuficiência de provas do nexo causal e a pendência da ação cautelar para produção de provas.

III. Razões de decidir

3. A tutela antecipada exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, o que não se verificou neste caso, dada a ausência de elementos que comprovem, com segurança, a responsabilidade dos Agravados pelo acidente de trânsito.

4. Em análise preliminar, observa-se que a necessidade do tratamento odontológico não foi demonstrada com provas robustas, carecendo a causa de instrução probatória em ação cautelar em curso, cujo desfecho será determinante para esclarecer a autoria do acidente e a responsabilidade civil da requerida.

5. Não há elementos suficientes para reformar a decisão de origem, uma vez que a dúvida sobre a responsabilidade dos agravados não foi sanada, sendo prudente o aguardo da conclusão da ação cautelar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É incabível a concessão de tutela de urgência para custeio de tratamento odontológico quando o nexo de causalidade entre o acidente e a responsabilidade do requerido depende de maior conjunto probatório, cuja apuração ocorre em ação cautelar de produção de provas.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJRN, AI 08036358420248200000, Rel. Des. Eduardo Bezerra de Medeiros Pinheiro, j. 23/07/2024; TJPR, AI n. 0037710-04.2021.8.16.0000, Rel.
Desa
. Elizabeth Maria de Franca Rocha, j. 29/11/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CLÁUDIA DENISE DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Dr. Bruno César
Singulani
França, Juiz de Direito 1ª Vara da Comarca de Campo Novo
do Parecis
,
que,
nos autos da Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela de Urgência n. 1002018-04.2024.8.11.0050, ajuizada em face de
COPRODIA -

COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA
,
ALBERDAN CRUZ DE VASCONCELOS
e
ADRIANO MIRANDA DE MACEDO
, indeferiu a tutela de urgência que visava fosse a empresa Agravada compelida a custear as despesas do tratamento dentário da Agravante, decorrentes de acidente de trânsito em que se envolveram (ID. 163373567, na origem).

Em suas razões recursais
(ID. 232522682)
, a Agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida desconsiderou provas suficientes que demonstram a responsabilidade da empresa Agravada no acidente automobilístico que resultou nas lesões em sua face, e que a urgência do procedimento dentário justifica a concessão da tutela antecipada, tendo em vista o risco a sua saúde física, emocional e financeira, uma vez que a ausência de tratamento pode ocasionar danos irreparáveis, incluindo perda óssea e alteração da mordida.

No mérito, pugna pela
reforma
d
a decisão
agravada
para conceder a

tutela de urgência, com base no
art.
300 do
CPC
, em razão da probabilidade do direito e do

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
para

determinar que os Agravados custeiem, de forma solidária,

as despesas do tratamento dentário da Agravante, no valor

de R$ 37.140,00 (trinta e sete mil e cento e quarenta reais),

com fixação de
multa em caso de descumprimento
.

A recorrente não juntou documentos, limitando-se a fazer referência aos autos de origem, na forma do art. 1017, I e II do CPC.

O pedido de
pedido de
atribuição de efeito suspensivo
foi por mim indeferido
no
ID
.

233093650
.

A
a
gravada
COPRODIA

apresentou contrarrazões
no
ID.
239411682
, rebatendo os argumentos da Agravante e alegando que os documentos apresentados não configuram prova suficiente para evidenciar a responsabilidade da empresa requerida no acidente de trânsito, uma vez que o nexo de causalidade não está plenamente comprovado e ainda depende da finalização da ação cautelar de produção antecipada de provas. Alega, ainda, que a narrativa apresentada pela Agravante
se modificou
no curso dos autos, comprometendo a estabilidade da lide, e pugna pelo desprovimento do recurso.

ALBERDAN CRUZ DE VASCONCELOS
e
ADRIANO MIRANDA DE MACEDO
não foram encontrados nos endereços informados pela Agravante (ID. 237827151 e ID. 237827174),
tendo
a mesma deixado
transcorrer
in albis
o prazo para informar o endereço atualizado
destes Agravados, conforme certificado em ID. 240958692
.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e isento de preparo (ID. 232554156).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
CLÁUDIA DENISE DE OLIVEIRA
pretende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a empresa requerida

COPRODIA
custeie, de forma antecipada, o tratamento odontológico necessário em decorrência das lesões sofridas no acidente de trânsito en
volvendo um caminhão daquela
empresa.

Em que pesem as alegações d
a
Agravante,
contudo,
entendo que
o recurso não comporta provimento
.

Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada:

“(...) No caso em tela, a probabilidade do direito depende de maior conjunto probatório, pois
as provas contidas nos autos são insuficientes para fins de concessão da tutela provisória, ao menos em sede de cognição sumária
. Pretende a autora a concessão da tutela para compelir a empresa Requerida a custear seu tratamento dentário. Entretanto,
os documentos trazidos como prova não são suficientes para comprovar que o veículo da empresa requerida foi o causador do acidente da qual a autora fora a vítima
. Inconteste a gravidade da situação, entretanto, verifica-se que
a ação cautelar de antecipação de prova
que tramita sob o n° 1003632-78.2023.8.11.0050, que busca providenciar e resguardar provas que possam a vir perecer,
ainda está em andamento, de forma que restam pendentes informações importantes que elucidarão os fatos de maneira a comprovar a culpabilidade da empresa requerida no acidente
.

Ante o
exposto,
INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada
. (...)” (ID.
163373567
, na origem) (
g.n
.)

Pois bem.

Colhe-se dos autos de origem que Agravante foi vítima de grave acidente de trânsito ocorrido em 07/10/2023, por volta das 00h15min às 00h50min, quando trafegava pela rodovia BR 364,
no
sentido
de
Tangará da Serra
para
Campo Novo
do Parecis
, quando
um veículo, supostamente pertencente à agravada

COPRODIA
, atravessou a rodovia e colidiu com seu automóvel, causando-lhe graves ferimentos
na face
,
especialmente
na região bucal,
pelo que requer seja concedida tutela de urgência para o custeio do
tratamento odontológico
de que necessita.

Como visto, a controvérsia cinge-se à análise dos requisitos autorizadores da tutela de urgência negada pelo Juízo
a quo
, com base no art. 300 do CPC, à luz da fundamentação utilizada pelo Magistrado na decisão objurgada, que apontou insuficiência de provas para demonstrar, de forma conclusiva, a responsabilidade da
COPRODIA
no acidente, ressaltando que a ação cautelar para produção de provas ainda se encontra em andamento.

Do cotejo dos autos
, analisando os argumentos trazidos pelas partes em suas
raz
ões
, constato que
a decisão que
negou
a antecipação da tutela
de urgência
deve ser mantida, pois, ao longo do processamento do recurso, não se verificou qualquer alteração substancial na situação fática ou jurídica capaz de modificar os fundamentos anteriormente expostos.

Isso porque a
concessão de tutela antecipada pressupõe a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, elementos que foram cuidadosamente analisados e
sopesados
na decisão recorrida.

A

A
gravante, por sua vez, não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão agravada, de modo que permanecem inalterados os fundamentos
que ensejaram a negativa
da
tutela antecipada
recurs
al
, não havendo razões
que
sustent
em
a modificação da decisão agravada
na hipótese
sub judice
.

É que,
como destaquei por ocasião da
quela
decisão
liminar
,
das provas produzidas até então, não é possível inferir, de plano e indene de dúvidas, a veracidade das alegações da Agravante quanto à necessidade de se conceder a tutela para realização da reparação estética dentária de forma imediata.

Isso porque a própria Agravante, ao postular a tutela antecipatória para que fosse determinado aos Agravados o custeio das despesas de seu tratamento dentário, de certa forma, flexibilizou a urgência dessa medida, não tendo demonstrado, de forma contundente, que a providência de fato necessita de provimento de forma liminar, conforme se vê do seguinte trecho em destaque:

“(...) Ocorre que, dentre os danos estéticos sofridos pela autora, tem
-
se a perda dentária e provavelmente fratura óssea na região anterior da maxila devido ao trauma. Sendo assim, o tratamento
exige
uma certa
urgência
, pois além do fator estético envolvido,
pode haver
a necessidade de enxerto ósseo
para reparação do trauma, implante dentário e ainda correção do espaço perdido e das movimentações dentárias envolvidas com tratamento ortodôntico. (...)” (ID. 162585256, na origem).

Nesta senda, sem adentrar
ao
meritum
causae
da demanda de origem
e, considerando que
o agravo de instrumento possui um
rito de cognição sumária,
limitado ao acerto ou desacerto da decisão agravada,
é de se reconhecer que cabia à Agravante demonstrar, ainda que superficialmente, a urgência do pr
ocedimento estético que postula,
por meio de atestados, exames ou laudos odontológicos,
d
o que, todavia, não se
desincumbiu neste momento
,
uma vez
que a documentação mais recente
juntada ao feito de origem
data de
04/03/2024

(tomografia computadorizada
de
,
ID. 162605699,
daqueles autos
).

Por tais razões,
em uma análise mais aprofundada dos autos, observo que o
M
agistrado fundamentou adequadamente a probabilidade do direito,
uma vez que
não há nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem, com segurança mínima necessária, que o veículo causador do acidente
pertencia efetivamente à
a
gravada

COPRODIA
, mas, a
o contrário, consta dos autos que tramita ação cautelar de produção antecipada de prova
s
(
p
rocesso n
.
1003632-78.2023.8.11.0050), ainda em curso, justamente com o objetivo de elucidar a autoria do acidente.

Ademais, n
as contrarrazões apresentadas pela agravada
COPRODIA
consta
informação relevante
no sentido de que, através das provas já produzidas na referida ação cautelar, restou demonstrado que nenhum dos veículos pertencentes à
quela
Cooperativa esteve e
nvolvido no acidente em questão, de modo que, havendo dúvida razoável
sobre a autoria
daquele
evento danoso, não se mostra prudente a concessão da tutela de urgência
como postulado pela Agravante.

Nesse sentido, colaciono precedente
s
d
e outros Tribunais Pátrios
que se amolda
m
ao caso em análise
,
in
verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO.
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO
. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO.
DESPESAS COM TRATAMENTO
ORTODÔNTICO INDICADAS UNILATERALMENTE PELA PARTE AUTORA
. CONFERÊNCIA E EXATIDÃO DOS VALORES.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO
. AJUIZAMENTO DE AÇÃO QUASE UM ANO APÓS O ACIDENTE. RISCO DE DANO NÃO EVIDENCIADO.
REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS
. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
”
(TJRN
. Agravo de Instrumento n.
08036358420248200000, 3ª Câmara Cível, Rel
. Des. Eduardo Bezerra de Medeiros Pinheiro
,
j.
23/07/2024,
p.
23/07/2024)
(
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, COM ATROPELAMENTO
-

DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA
CUSTEIO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO

-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC

-
PROBABILIDADE
DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO
ÚTIL DO PROCESSO NÃO CONSTATADOS

-

FALTA DE PROVA HÁBIL A DEMONSTRAR O CULPADO PELO EVENTO

-

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA

-

IMPRESCINDIBILIDADE URGENTE DO TRATAMENTO NÃO VERIFICADA
- INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
-
DECISÃO REFORMADA. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
”

(TJPR
.
AI
n.
0037710-04.2021.8.16.0000,
10ª Câmara Cível,
Rel
.
Desa
.
Elizabeth Maria de Franca Rocha,
j.
29/11/2021,
p.
29/11/2021)
(
g.n
.)

Logo, considerando que a
questão posta nos autos demanda investigação aprofundada acerca da dinâmica do acidente e da responsabilidade pelo evento danoso, o que somente será possível após regular instrução processual, não
é
recomendável, neste momento processual, impor à
parte
agravada
a
obrigação de significativa monta sem a devida certeza quanto à s
ua responsabilidade pelo evento.

Com tais considerações, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado que
negou a antecipação de
tutela de urgência na origem

está bem fundamentado, devendo ser mantido integralmente, tal como proferido.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo
de instrumento

interposto
pelo
CLÁUDIA DENISE DE OLIVEIRA
,
manten
d
o
incólume
a decisão
agravada
, por estes e por seus próprios fundamentos
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024